Tribunal: TJES
Processo: 5019837-80.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019837-80.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PHILIPS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: SILVIA HELENA FREIRE FARIA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO.

APARELHO RESPIRATÓRIO CPAP DA MARCA PHILIPS DO BRASIL LTDA. TRATAMENTO DE APNEIA DO SONO.
RECALL
PARA RECOLHIMENTO DO APARELHO. EXISTÊNCIA DE COMPONENTES TÓXICOS. APARELHO UTILIZADO PELA AUTORA POR LONGO PERÍODO (CINCO ANOS). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO NOCIVO À SAÚDE. DANO MATERIAL MANTIDO (R$ 561,00). DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5019837-80.2022.8.08.0035

Recorrente:
PHILIPS DO BRASIL LTDA

Recorrida: SILVIA HELENA FREIRE FARIA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7640060).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PHILIPS DO BRASIL LTDA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que os danos materiais são indevidos, pois reembolsou a recorrida com quantia suficiente para aquisição de um aparelho novo, compatível com os modelos PHILIPS;
b)
que a recorrida adquiriu equipamento no ano de 2016, produto antigo e com a vida útil esgotada antes da convocação de
recall;
c)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, por ausência de risco à saúde do produto retirado de circulação pelo
recall
e ausência de falha na prestação de serviços;
d)
que o
recall
se deu sob o escopo de segurança e prevenção de potenciais danos;
e)
subsidiariamente, pela redução do
quantum
estabelecido a título de danos extrapatrimoniais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação de serviços pela parte recorrente no tocante à comercialização do produto objeto de posterior
recall,
bem como se é cabível indenização por danos materiais e morais.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, condenando a parte recorrente ao pagamento de danos materiais (R$ 561,00) e morais (R$ 5.000,00).

In casu,
verifico que a autora adquiriu o aparelho respiratório CPAP em 07/12/2016 para tratamento de apneia de sono grave, fazendo uso contínuo do produto por cinco anos, quando então houve o recolhimento do aparelho após
recall
promovido pela recorrente em dezembro de 2021, em razão de “várias reclamações relacionadas com a presença de detritos/partículas pretas no circuito do ar (presentes na saída do dispositivo, no humidificador, na tubagem e/ou na máscara” (comunicado publicado no
site
oficial da PHILIPS).

. Após recolhimento do produto, foi ofertado pela recorrente a quantia de R$ 3.300,00 para aquisição de um novo produto, sendo que a recorrida comprou outro pelo valor de R$ 3.861,00. Por tais razões, ingressou com a presente demanda pleiteando a restituição da diferença entre o valor pago pelo novo aparelho com a quantia que lhe foi reembolsada pela empresa recorrente (R$ 561,00) e indenização por danos morais em razão dos prejuízos ocasionados em sua saúde pelo uso contínuo do aparelho defeituoso durante o lapso temporal de cinco anos.

Após tais considerações, entendo que restou satisfatoriamente comprovada a evidente falha na prestação de serviços pela recorrente, decorrente da comercialização por longos anos de produto com vício de qualidade, nocivo à saúde dos consumidores, não merecendo qualquer reparo a sentença de 1º grau, devendo ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos, destacando-se:

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que a demandada providenciou o recolhimento voluntário, em nível mundial (recall), de alguns tipos de dispositivos que possuíam em sua composição a espuma para redução de som, pois constatada a possibilidade de degradação desta com a consequente liberação de partículas e químicos que se poderiam instalar nas vias respiratórias dos usuários.

A simples possibilidade dos usuários do produto em questão, como na hipótese dos autos, virem a desenvolver moléstia ou agravar condição preexistente demonstra nítido defeito no produto adquirido, porquanto não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, inteligência do art. 12, § 1º, CDC.

Trata-se de dispositivo utilizado para fins de tratamento clínico com objetivo de proporcionar qualidade de vida aos pacientes que dele se utilizarem, razão pela qual a requerida, na condição de fabricante, deveria adotar especial cautela em seu desenvolvimento e produção.

Deste modo, não se afigura razoável aguardar o desenvolvimento da doença para só então se falar em vício do produto. A própria fabricante, ora demandada, reconheceu a nocividade do aparelho, providenciando o mencionado “recall”.

Sendo assim, incontroverso o defeito no dispositivo CPAP fabricado pela requerida e não comprovada a ocorrência de qualquer circunstância apta a excluir sua responsabilidade objetiva, mostra-se de rigor a reparação dos danos infligidos a requerente, com fulcro no artigo 14, caput, do CDC.

Ora, nos termos do art. 18 do CDC,
“os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo
[...] (
sic
, negritei). É o caso dos autos, destacando-se que a recorrida, assim como diversos consumidores mundo afora, foram surpresados pela retirada do mercado do aparelho respiratório fabricado pela recorrente, por existência de diversos componentes nocivos à saúde, inclusive com potencial cancerígeno, após anos de utilização do produto.

Desse modo, é notória a responsabilidade da parte recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Quanto aos danos materiais, entendo que agiu com acerto o juízo de 1º grau ao condenar a parte recorrente ao reembolso da diferença entre o valor disponibilizado à recorrida (R$ 3.300,00) e o valor efetivamente gasto para aquisição de um novo produto (R$ 3.861,00).

Além do mais, o produto antigo ainda se encontrava em perfeito funcionamento (não merecendo acolhimento a alegação de que o bem se encontrava com a vida útil esgotada antes da convocação de
recall)
e a recorrida teve que adquirir um novo após o
recall
de acordo com os preços atuais de mercado (considerando que o produto antigo foi adquirido em 2016).

Em relação aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pela recorrida extrapola, em muito, o mero dissabor, isto porque, consoante dito alhures, a parte recorrente inseriu no mercado produto que demonstrou potencial lesivo em sua utilização, e não com a finalidade de proporcionar saúde e bem-estar respiratórios de seus

usuários.

Ademais, com a comprovação de que o produto fabricado foi objeto de
recall
em decorrência de seu

potencial nocivo à saúde, era dever da parte recorrente (já que o ônus lhe pertence) comprovar a ausência de defeito no produto, não sendo crível exigir do consumidor/ora recorrida a comprovação de que seu produto era, de fato, defeituoso/nocivo.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR AS PROVAS ANEXADAS NO RECURSO INOMINADO. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PERÍCIA TÉCNICA DESNECESSÁRIA. MÉRITO:
APARELHO UTILIZADO PARA EVITAR CRISES DE APNEIA DO SONO (CEPAP DREAMSTATION AUTO PHILIPS). PRODUTO AFETADO POR RECALL, ANTE A SUSPEITA DE DEGRADAÇÃO DE COMPONENTE QUE PODERIA PROVOCAR ASMA, INFLAMAÇÕES, DORES DE CABEÇA E ATÉ MESMO CÂNCER.
AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PARA O CASO.
RESPONSABILIDADE PELO RISCO DO DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO
.
CAUSA DE PEDIR MEDIATA QUE ESTAVA ASSOCIADA AO POTENCIAL LESIVO DA MERCADORIA FABRICADA PELA RÉ, E NÃO NECESSARIAMENTE AOS EFEITOS CONCRETOS DA SUA UTILIZAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DO MERO DISSABOR COTIDIANO
. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHER O PLEITO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR DA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE SE MOSTRA EM CONSONÂNCIA COM
OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, BEM COMO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
MANUTENÇÃO DO DEVER DE REEMBOLSO DA QUANTIA DESEMBOLSADA PARA AQUISIÇÃO DE OUTRO
APARELHO RESPIRATÓRIO.
[...] SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 3ª
Turma Recursal -
0006259-53.2021.8.16.0131
- Pato Branco - Rel.: JUIZ
DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 14.03.2023).

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado a título de da indenização na sentença de 1º grau (R$ 5.000,00), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PHILIPS DO BRASIL LTDA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)